Tribunal: TJMT
Processo: 1003909-09.2023.8.11.0046
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003909-09.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CECILIA MANDUCA - CPF: 006.604.172-43 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Cecilia Manduca contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais proposta em face do Banco Itaú Consignado S.A., reconhecendo a regularidade da contratação de empréstimo consignado e condenando a autora ao pagamento das custas, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé (2% do valor da causa), estendendo esta ao seu patrono. A apelante sustenta a inexistência da contratação e, subsidiariamente, requer o afastamento da multa por má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é inexistente a relação jurídica decorrente do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes; (ii) estabelecer se é cabível a condenação da parte autora e de seu advogado ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, conforme a Súmula nº 297 do STJ, permitindo, em tese, a inversão do ônus da prova.

A inversão do ônus probatório, contudo, não exime o autor da obrigação de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.

Os documentos constantes dos autos comprovam a contratação regular do empréstimo consignado, inclusive com a utilização dos valores pela parte autora, não se verificando ilicitude nos descontos nem falha na prestação do serviço.

A imposição da multa por litigância de má-fé exige a demonstração cabal de dolo processual e de intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos ou causar prejuízo à parte contrária.

No caso concreto, não há elementos que demonstrem conduta dolosa da autora ou de seu patrono, sendo legítima a provocação do Judiciário diante da dúvida sobre a contratação, especialmente considerando a condição de vulnerabilidade da parte autora, indígena e potencialmente idosa.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a penalidade por litigância de má-fé depende da comprovação de dolo processual, o que não se configurou nos autos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CECILIA MANDUCA visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais n. 1003909-09.2023.8.11.0046, movida em face do BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Além disso, a sentença condenou a autora e seu advogado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de 2% sobre o valor da causa.

A apelante, nas razões de Id. 341439888, em síntese, sustenta a inexigibilidade da dívida, bem como que não agiu de má-fé, mas apenas buscou o Judiciário por estar em dúvida sobre a contratação do empréstimo.

Pede a reforma da sentença, para julgar procedente a ação. Subsidiariamente, requer seja afastada a condenação por litigância de má-fé.

Contrarrazões no Id. 341439891.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a regularidade da contratação de empréstimo consignado e, ainda, condenando a parte autora e seu patrono, solidariamente, ao pagamento de multa por litigância de máfé.

A insurgência recursal devolve à apreciação desta Corte, conforme se extrai das razões de apelação, pretensão de reforma integral do julgado, para que seja reconhecida a inexistência da relação jurídica atinente ao contrato nº 576237253, declarada a ilegalidade dos descontos, determinada a restituição e fixada indenização por dano moral. Subsidiariamente e, aqui reside o ponto central devolvido com maior densidade argumentativa, requer o afastamento da condenação por litigância de máfé, inclusive quanto ao patrono.

Pois bem.

No caso em tela, incide as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez evidenciada a relação de consumo havida entre as partes, nos termos da Súmula nº 297 do STJ,
in verbis: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Contudo, importante destacar que, embora se mostre viável a inversão do ônus da prova, tal benesse não afasta a obrigação do autor/apelante de comprovar, minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, consoante estabelece o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESFAZIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. PREQUESTIONAMENTO. Ainda que se trate de relação de consumo, a aplicação do CDC e a possibilidade de inversão do ônus da prova não dispensam o autor de provar os fatos constitutivos de seu direito. A decretação da revelia não leva à presunção absoluta dos fatos alegados pelo autor. Do prequestionamento. O julgamento, em sede de recurso, desde que fundamentado, não precisa se reportar especificamente aos artigos indicados pela parte. APELAÇÃO IMPROVIDA.” (TJRS. RAC Nº 70061305553, Décima Primeira Câmara Cível, Rel. Bayard Ney de Freitas Barcellos, J. em 30.09.2015).

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA ACERCA DA ALEGADA FRAUDE NA ASSINATURA DOS CHEQUES. APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CDC QUE NÃO DISPENSA O CONSUMIDOR DE PROVAR MINIMAMENTE O FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO (ART. 373, I, DO NOVO CPC). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UN NIME.” (TJRS. Apelação Cível Nº 70072446701, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 15.03.2017).

Adentrando no acervo processual apresentado, tenho que a parte autora, ora recorrente, não logrou comprovar os fatos articulados na inicial.

Com efeito, não obstante os judiciosos argumentos da apelante, verifico dos documentos de Id. 341439879 e ss., que de fato houve a contratação do empréstimo, mediante a apresentação dos documentos pessoais, bem como a disponibilização e utilização dos valores pela parte recorrente.

Assim, ausente, portanto, demonstração de ilicitude dos descontos ou falha na prestação do serviço, mantém-se a sentença de improcedência dos pedidos vertidos na inicial.

No que tange a condenação da apelante e seu advogado por litigância de má-fé, imposta pelo juízo de primeiro grau sob o fundamento de que eles teriam alterado a verdade dos fatos, ao ajuizar ação requerendo a inexigibilidade do débito, tenho que lhes socorre razão.

O abuso do direito processual e a litigância de má-fé constituem elementos da lide temerária, conceito que compreende o ânimo doloso daquele que age ilicitamente, sabendo que viola direitos de terceiros e transgride disposições legais. Assim, para a caracterização da má-fé processual, é indispensável a prova cabal do dolo processual e da intenção de prejudicar a parte contrária, o que não se verifica na presente demanda.

No caso dos autos, a apelante, indígena, ajuizou a demanda alegando não reconhecer a contratação de um empréstimo consignado.

Ainda que a tese tenha sido afastada, não se extrai dos autos prova de que tenha deliberadamente falseado a verdade ou atuado com intuito de enriquecimento ilícito. Em nenhuma passagem dos autos ficou demonstrado que a apelante atuou de forma dolosa ou abusiva, visando obter vantagem indevida ou tumultuar o processo.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2.
A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame
. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de afastar a penalidade por litigância de má-fé.(STJ - AgInt no AREsp: 1671598 MS 2020/0050805-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RETRIBUIÇÃO DE AÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. REVISÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO PROCESSUAL. NÃO VERIFICAÇÃO. MULTA. AFASTAMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória ( Súmula n. 7/STJ). 2. A
sanção por litigância de má-fé somente é cabível quando demonstrado o dolo processual, o que não se verifica no caso concreto, devendo ser afastada a multa aplicada
. 3. Agravo interno parcialmente provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1873464 MS 2021/0107534-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DA SANÇÃO CIVIL PREVISTA NO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil de 2002 requer a comprovação de má-fé do credor. Precedentes. 2.
A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 1455010 DF 2019/0050338-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019)

No caso concreto, a recorrente não ingressou com a ação de forma temerária ou com intenção maliciosa. Pelo contrário, buscou o Judiciário diante de uma dúvida legítima quanto à existência de um contrato, situação comum em demandas que envolvem contratações bancárias de pessoas idosas e vulneráveis.

Além disso, é de conhecimento público que instituições bancárias frequentemente adotam práticas abusivas na oferta de empréstimos consignados para idosos, muitas vezes sem a devida transparência sobre os termos contratuais e sem a plena compreensão dos consumidores sobre os encargos e consequências do crédito concedido.

Portanto, a condenação da apelante e seu patrono por litigância de má-fé deve ser afastada, pois inexiste nos autos prova cabal de que tenha agido com dolo processual, tampouco com intuito de induzir o juízo a erro.

Dispositivo
.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a multa por litigância de má-fé.

Inviável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026